Tribunal: TJDFT
Processo: 0740972-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Processo : 0740972-62.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 206785517 dos autos originários n. 0702545-30.2024.8.07.0021) de indeferimento da gratuidade de justiça à autora, aqui agravante. Eis o teor da decisão atacada: O autor é pessoa jurídica, sociedade anônima, com patrimônio imobilizado avaliado em R$ 231.193.446,83, patrimônio líquido de R$ 180.753.709,03 e capital social de R$ 180.465.000,00, conforme balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2023, ID 205755853, o que demonstra a toda evidência que possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento. Os dados indicam que a situação que outrora subsidiou a concessão da gratuidade de justiça, conforme documentos juntados com a petição de emenda, não mais subsiste. Por fim, a despeito da alegação de que a empresa esteja inativa, o balanço patrimonial do ano de 2023 aponta em sentido diverso. Por esses motivos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo o derradeiro prazo de 15 dias para recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante alega que está inativa há anos, sem qualquer movimentação financeira. Afirma que os documentos juntados dão conta de que não houve geração de receitas desde 2020, demonstrando claramente hipossuficiência econômica e a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Aduz que, além da inatividade, a prova complementar anexada a empresa agravante acumula débitos que comprometem ainda mais sua capacidade de custeio das despesas processuais. Diz que “a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça é desarrazoada, pois se baseia apenas na análise estática de um balanço patrimonial, sem considerar a situação econômica real da empresa”, olvidando que a análise da hipossuficiência deve considerar a situação econômica real da parte, e não apenas o acervo patrimonial existente. Com isso, avalia que o indeferimento do benefício buscado representa um impedimento de acesso à justiça. Cita precedentes julgados no sentido de ser irrelevante a existência de patrimônio imobilizado para a afastar a hipossuficiência econômica, cuja análise deve ser feita com base na realidade econômica da empresa. Pede a suspensão da exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento definitivo do recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. É certo que há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, ao contrário, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. A situação não se altera pelo fato de se tratar de uma entidade filantrópica ou beneficente. É dizer, não milita em favor de tais entidades a presunção de pobreza. Com efeito, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o benefício da justiça gratuita desafia a demonstração da impossibilidade de pagar as custas e despesas do processo, mesmo quando se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos na qualidade de entidade beneficente de assistência social” (AgInt no AREsp n. 1.621.885/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 21/9/2020). Ainda na Corte Superior, ilustra o precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA ELEITA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. A revisão de acórdão, com suporte na violação de norma constitucional, não pode ser processada na via eleita, pois a Constituição Federal destinou ao apelo especial, apenas, a uniformização da interpretação do direito infraconstitucional federal. 2. Por seu turno, o Tribunal a quo, baseando-se no exame do conjunto fático-probatório, consignou que a agravante não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça por não ter comprovado sua renda conforme solicitado pelo julgador ordinário. O reexame desse decisum, em sede de especial, é vedado pela incidência da Súmula 7/STJ. 3. Tem-se que o novel entendimento do STJ, com o julgamento do EREsp 1.103.391/RS pela Corte Especial, é no sentido de que até mesmo as pessoas jurídicas sem fins lucrativos (entidades filantrópicas e beneficentes), cujo objetivo social é de reconhecido interesse público, necessitam comprovar a insuficiência econômica para gozar da benesse da gratuidade da justiça. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 41.241/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/11/2011, DJe de 23/11/2011. Grifado) No caso, a defendida insuficiência financeira não possui lastro em prova documental. Vejamos. Com efeito, conforme consignado na decisão atacada, a agravante “é pessoa jurídica, sociedade anônima, com patrimônio imobilizado avaliado em R$ 231.193.446,83, patrimônio líquido de R$ 180.753.709,03 e capital social de R$ 180.465.000,00” (Grifado). Logo, não é crível que a empresa agravante não dispunha de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais, ainda mais porque o valor das custas no Distrito Federal é bastante baixo. Para comprovar a alegada hipossuficiência financeiras a agravante se vale, basicamente, do fato de que estaria inativa desde 2020, sem obter faturamento. Contudo, sem olvidar que deve ser comprovado o estado de necessidade que impede a pessoa jurídica de arcar com as custas e despesas do processo, simples juntada de declaração de inatividade da empresa não comprova a sua hipossuficiência, a fim de autorizar a gratuidade de justiça. Nesse sentido, já decidiu o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.598.473/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 8/5/2020. Grifado) Igualmente, orienta o precedente nesta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos 2. No que tange às pessoas jurídicas, a concessão do benefício é excepcional: é necessário que se comprove a real impossibilidade de suportar os ônus processuais. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. O artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 4. A agravante, pessoa jurídica, possui patrimônio significativo e se limitou a juntar declaração de inatividade e inexistência de faturamento. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1700235, 07099380620238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 10/5/2023, DJe 24/5/2023. Grifado) Já a existência de débitos tributários e protestos de títulos, por si, não comprovam a hipossuficiência econômica da empresa, máxime considerando o elevadíssimo patrimônio líquido da agravante. Ademais, a concessão da gratuidade de justiça em outros processos não vincula a obtenção desse benefício, sem a devida comprovação dos requisitos legais. Enfim, não se olvida o preço módico das custas processuais nesta eg. Corte. Logo, em exame preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator